Tribunal: TJES
Processo: 5018575-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018575-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA SANTANNA CAETANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DO MUNICÍPIO. RETIRADA DE TRILHO DE PROTEÇÃO DA CALÇADA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018575-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
TANIA MARIA SANTANNA CAETANO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. CÓDIGO DE POSTURAS. COMPETÊNCIA PARA REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EM CALÇADAS. DEVER DE EQUILÍBRIO COM A SEGURANÇA VIÁRIA. PROTEÇÃO INSTALADA EM LOCAL DE RISCO COMPROVADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE SEGURANÇA. OBRA PÚBLICA INACABADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Tania Maria Santanna Caetano contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual postulava: (a) obrigação de não fazer consistente na abstenção da retirada de proteção contra veículos instalada na calçada de sua residência; (b) obrigação de fazer para instalação de grades de proteção nas canaletas construídas pela Administração; (c) indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00.

A recorrente alegou que a proteção metálica foi instalada pela própria Prefeitura Municipal em março de 2022, em resposta às suas solicitações devido aos frequentes acidentes ocorridos no local (Rodovia do Sol), alguns dos quais atingiram sua propriedade. Posteriormente, em fevereiro de 2024, recebeu notificação nº 63243 determinando a remoção das mesmas estruturas que o próprio ente público havia instalado. Ademais, requereu a instalação de grades de proteção nas canaletas de drenagem construídas pela Administração, as quais permaneceram abertas sem as devidas proteções.

A sentença de primeiro grau (ID 10812189) julgou improcedente o pedido autoral, fundamentando-se exclusivamente no poder de polícia municipal e na regularidade do processo administrativo, sem ponderar adequadamente o dever de equilibrar a aplicação das regras urbanísticas com a preservação da segurança dos cidadãos expostos ao cruzamento de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Administração Pública, embora detenha competência para remover estruturas em calçadas por ato próprio em observância ao código de posturas municipal, deve equilibrar tal prerrogativa com o dever de preservar a segurança dos cidadãos expostos ao cruzamento de risco (Rodovia do Sol); (ii) se o ente público que constrói canaletas de drenagem deve instalar as proteções necessárias à segurança dos pedestres para conclusão adequada da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do reconhecimento da competência administrativa e do dever de equilíbrio. A Administração Pública detém competência discricionária para fiscalizar e determinar a remoção de estruturas em calçadas, em observância ao Código de Posturas do Município de Vila Velha (Lei 5.406/2013, art. 122), não se negando tal prerrogativa. Contudo, quando a própria Administração instala estrutura de proteção em resposta a situação de risco comprovado (acidentes frequentes na Rodovia do Sol), deve equilibrar a aplicação das regras urbanísticas com o dever constitucional de preservar a segurança dos cidadãos.

Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O exercício do poder de polícia administrativa, embora discricionário quanto à oportunidade e conveniência, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 2º da Lei 9.784/99). A remoção pura e simples das proteções, sem implementação de solução alternativa de segurança, configura desproporcionalidade entre o meio empregado e o fim perseguido, especialmente considerando que a própria Administração reconheceu o risco ao instalar as estruturas originalmente.

Da supremacia do interesse público primário. Há distinção entre interesse público primário (segurança e bem-estar dos cidadãos) e secundário (mera regularidade formal urbanística). O interesse público primário de preservação da vida e integridade física dos cidadãos expostos ao cruzamento de risco deve preponderar, exigindo que eventual remoção das proteções seja condicionada à implementação de solução alternativa adequada de segurança viária.

Da boa-fé objetiva nas relações administrativas. Embora reconhecida a competência para remoção,
inclusive sem a necessidade de anuência da autora
, a Administração deve atuar com boa-fé objetiva (art. 2º da Lei 9.784/99), não podendo ignorar completamente o contexto fático que motivou a instalação original das proteções sem oferecer alternativa que preserve a finalidade de segurança inicialmente buscada.

Da obrigação de fazer quanto às canaletas. A recorrente demonstrou que as canaletas de drenagem foram construídas pela própria Prefeitura, permanecendo abertas sem as devidas proteções, representando risco adicional à segurança dos pedestres. Tendo o ente público iniciado obra de infraestrutura urbana, deve concluí-la adequadamente, instalando as proteções necessárias à segurança pública, em observância aos princípios da eficiência administrativa e do interesse público primário. A omissão em finalizar adequadamente obra pública configura descumprimento do dever de cuidado com o espaço urbano.

Da configuração de danos morais. A aplicação desproporcional do poder de polícia, com remoção de estruturas de segurança sem solução alternativa adequada, aliada à manutenção de canaletas abertas representando risco adicional aos pedestres, configura conduta administrativa lesiva que extrapola o mero dissabor cotidiano. A exposição da recorrente à situação de insegurança e os constrangimentos decorrentes das notificações sucessivas caracterizam dano moral indenizável. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso, considerando a natureza da lesão, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado
conhecido e provido
. Reforma-se a sentença recorrida para: (a) reconhecer que eventual remoção das proteções metálicas pelo Município de Vila Velha fica condicionada à prévia implementação de solução alternativa adequada de segurança viária no cruzamento da Rodovia do Sol, mantendo-se as estruturas atuais até tal providência; (b) condenar o ente público à obrigação de fazer consistente na instalação de grades de proteção nas canaletas construídas pela própria Administração, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00; (c) condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde esta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento: "Embora a Administração Pública detenha competência discricionária para remover estruturas em calçadas por ato próprio em observância ao código de posturas municipal, deve equilibrar tal prerrogativa com o dever constitucional de preservar a segurança dos cidadãos. Quando a própria Administração instala proteção viária em local de risco comprovado, eventual remoção deve ser condicionada à prévia implementação de solução alternativa adequada de segurança, em observância aos princípios da proporcionalidade e do interesse público primário. Ademais, tendo iniciado obra de drenagem com construção de canaletas, deve concluí-la adequadamente com a instalação das proteções necessárias à segurança dos pedestres."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 9.784/99, arts. 2º e 50; Lei 12.153/09, art. 27; CPC/2015, arts. 10 e 373; Lei Municipal 5.406/2013 (Código de Posturas de Vila Velha), art. 122.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000170369037002, Rel. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, j. 28/01/2021; TJ-RS, Apelação 50208596420228210019, Rel. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 23/04/2024.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito